Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. Precedentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.